Tribunal: TJBA
Processo: 8036161-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036161-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: ALICE RODRIGUES LEITE

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA.
SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RELATÓRIO MÉDICO QUE COMPROVA
A URGÊNCIA DO TRATAMENTO MÉDICO
.
PRECEDENTES DO STJ
E TJBA
.
DECISÃO A QUO.
MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

O cerne deste recurso se circunscreve na manutenção ou não da decisão hostilizada
que
deferiu a tutela de urgência, consistente na efetivação de intervenção cirúrgica "
PARA RETIRADA DO FRAGMENTO HERNIÁRIO
", sob pena de bloqueio de verbas públicas, além das demais cominações legais cabíveis, inclusive multa por descumprimento, com amparo nos artigos 297, 497, e 536, do CPC/15.

A Agravada é idosa, diagnosticada com “Ciática à esquerda em decorrência de hérnia discal foraminal L3-L4 esquerda”, o que lhe acarreta fortes dores, extrema dificuldade para caminhar e para realizar as atividades rotineiras, inclusive, já fora submetida a infiltrações que resultaram no alívio das dores por apenas 01 (um) dia. Além disso, realiza fisioterapia e faz uso de medicação (pregabalina, metadona e dipirona) que não são eficazes em relação a persistência dos sintomas.

Ademais, t
ratando-se de uma questão de saúde, o dano a ser causado à Agravada é infinitamente mais grave e de menor possibilidade de reparação do que o que acarretaria ao Município/Agravante, haja vista a Nota Técnica 145078 (ID 398042852, dos autos de origem) que
teve o seguinte defecho
: “
CONCLUI-SE que há dados suficientes para apoiar o tratamento cirúrgico de urgência
para a paciente em questão, utilizando a técnica de microdiscectomia lombar (sem endoscopia, e sim por microcirurgia).”

Quanto ao diagnóstico da Agravada e o procedimento por si requerido, restam comprovados por meio dos relatórios, laudos e receitas médicas (
ID 396097934, dos autos de origem),
atestando a necessidade de intervenção cirúrgica para o presente caso.

O
magistrado a quo, antes de deferi a medida liminar cuidou-se de consultar o NATJUS, que opinou favorável ao procedimento cirúrgico, inclu
s
i
v
e com urgência, conforme se verifica da Nota Técnica nº
145078 (ID 398042852, dos autos de origem).

A
negativa do
Município

de
Teixeira de Freitas de
realização do procedimento cirúrgico
foi de que é de responsável do Estado da Bahia,
contudo, o próprio ST
F
, em seus julgados, reafirma que
os entes públicos são solidariamente responsáveis na prestação da saúde – Tema nº 793/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036161-52.2023.8.05.0000, oriundo da Comarca de
Teixeira de Freitas
, em que figuram como
Agravante
o
M
UNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e
Agravad
a
AL
ICE RODRIGUES LEITE
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11